Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704750-61.2025.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois o pedido ainda não foi analisado pelo Juízo a quo. A pessoa jurídica para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, a agravante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do seu pedido, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários, ou recolha o devido preparo. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator